Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0701766-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILIA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: CELIO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Sobre o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça e considerando o retorno dos autos com o atual entendimento do C. STJ sobre a relativização da penhora do salário, e que, no caso em comento, a questão envolve o pleito de penhora sobre remuneração da parte devedora (ODILIA) e em atenção ao princípio da celeridade e efetividade processual, determino a intimação da parte Agravante/Executada (ODILIA) para que, em 15 (quinze) dias, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravada/Exequente (CÉLIO) no feito de origem implicará em prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 10:32:16. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador